Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DO CRIME. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional e somente autorizada quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal, hipóteses não configuradas no caso em exame.
2. O exame de admissibilidade da denúncia é limitado à existência de elementos probatórios mínimos e à validade formal da peça inicial, de modo que, se presentes os requisitos legais, bem como os indícios de autoria e prova da materialidade, não há ilegalidade na decisão que recebe a peça acusatória.
3. Ordem denegada.